Tribunal: TJES
Processo: 0004952-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004952-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO PELO PROCON MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISOS III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assim prevê,
in verbis
: “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

II.
Na hipótese,
a documentação apresentada às fls. 106/107, revela que a Reclamada, ora Recorrida, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e o Reclamante/Consumidor, Sr. WELITON VESTON, firmaram Acordo estipulando que se o Consumidor Reclamante efetuasse o pagamento da fatura com vencimento em 10/02/2012 até o dia 05/03/2012, ele estaria isento de pagar a fatura vencida em 10/01/2012, a qual estava em aberto. Vale ressaltar que, conforme os termos do Acordo, cabia ao Consumidor enviar o comprovante de pagamento à Reclamada/Recorrida para que os termos da avença fossem efetivados.
No entanto, observa-se que a fatura com vencimento em 10/02/2012 foi quitada após a data de vencimento, em 07/03/2012, evidenciando assim o descumprimento do acordo por parte do Consumidor Reclamante. Portanto, a notificação enviada ao Consumidor em 14/03/2012, referente ao não pagamento da fatura de 10/01/2012, constituiu um exercício regular de direito por parte da Recorrida.

III.
Não merece prosperar a
alegação de que a prova apresentada às fls. 106/107 - que demonstra o descumprimento do acordo -, teria sido unilateralmente produzida, porquanto essa prova foi submetida ao contraditório durante a tramitação dos autos, sendo de notar, contudo, que a Recorrida não a contestou, evidenciando o descumprimento do acordo por parte do Consumidor. logo, o tema em questão sequer merece discussão nesta Instância Revisora, impondo-se rejeitar a pretensão recursal reformatória.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em face

da
SENTENÇA
(fls. 180/181-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
proposta pela
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
acolheu “
o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo n° 1056/2012.
”, reconsiderando “
o pedido liminar e SUSPENDENDO a exigibilidade da multa do processo administrativo n° 1056/2012.
”, além de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa corrigido “
na forma do artigo 85, §4 1, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o referido documento acostado às fls. 106/107 foi produzido unilateralmente pela empresa apelada, não conta com a assinatura do consumidor e, portanto, não é suficiente para comprovar absolutamente nada.
”;
(II)
“
O ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, QUESTIONADO NA PRESENTE LIDE, GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE
”.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Infere-se dos autos que a Recorrida NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA propôs AÇÃO ANULATÓRIA em desfavor do Recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando desconstituir a multa administrativa fixada em R$ 13.710,65 (treze mil e setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), no contexto do Processo Administrativo nº 1056/12, inaugurado pelo Procon Municipal que, ao analisar a Reclamação-FA 0112-004.146-2, instaurada pelo Consumidor, Sr. WELITON VESTON, entendeu que a sociedade prestadora de serviço teria incorrido em violação do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, envolvendo um Acordo firmado entre as partes Reclamante e Reclamada,
in litteris
:

“Cuida-se de reclamação formulada por, WELITON VESFAL em face da empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA sob alegação que, possuiu uma fatura em aberto, vencida em 10 de janeiro de 2012, no valor de R$ 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte centavos) referente a linha titular, ocorre que em 28 de fevereiro de 2012 o consumidor recebeu ligação da reclamada informando uma promoção com o seguinte formato: ao efetuar o pagamento da fatura vencida em 10/02/2012 ele seria isentado da fatura anterior, ou seja, seria dado baixa na cobrança de janeiro/2012. O consumidor efetuou o pagamento, nos moldes da promoção, na data de 07/03/2012, confirmou o pagamento em ligação efetuada junto a reclamada. Ocorre que em 08/03/2012 o consumidor entrou em contato novamente junto a reclamada e solicitou o cancelamento do plano acatado pelo atendente, contudo no dia 14/03/2012 o consumidor recebeu notificação do Serasa, informando que seu nome seria incluso junto aos órgãos de proteção ao crédito devido a fatura de 10/01/2012, isentada pela reclamada, tentamos contato junto a empresa porém, não logramos êxito.

Diante do exposto foi requerido o cumprimento do que lhe foi ofertado, ou seja, a baixa na fatura de janeiro/2012, bem como o cancelamento da linha, visto que
em nenhum momento foi-lhe informado, de forma clara, referente a cláusula, de que ao solicitar o cancelamento dos serviços a promoção não seria mais válida e a cobrança, consequentemente retornaria
.”

No contexto da petição inicial, a Autora/Recorrida argumentou que não houve qualquer afronta à legislação consumerista, porquanto o “
consumidor não cumpriu com o prazo de pagamento do acordo para isenção da fatura, o que torna a aplicação da multa totalmente ilegal e desarrazoada.
”.

O Magistrado
a quo
, a seu tempo, julgou procedente o pedido exordial, fundamentando que o PROCON MUNICIPAL não apreciou a alegação da Reclamada, ora Recorrida, no sentido de que o descumprimento do Acordo pelo Consumidor (fls. 106/107), culminou no restabelecimento do
status quo ante
, de sorte que a penalidade aplicada não poderia subsistir.

Contextualizados os contornos da demanda nos referidos termos, tem-se por oportuno examinar a controvérsia à luz das regras insertas no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê,
in verbis
:

“

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

Na hipótese, a documentação apresentada às fls. 106/107, revela que a Reclamada, ora Recorrida, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e o Reclamante/Consumidor, Sr. WELITON VESTON, firmaram Acordo estipulando que se o Consumidor Reclamante efetuasse o pagamento da fatura com vencimento em 10/02/2012 até o dia 05/03/2012, ele estaria isento de pagar a fatura vencida em 10/01/2012, a qual estava em aberto. Vale ressaltar que, conforme os termos do Acordo, cabia ao Consumidor enviar o comprovante de pagamento à Reclamada/Recorrida para que os termos da avença fossem efetivados.

No entanto, observa-se que a fatura com vencimento em 10/02/2012 foi quitada após a data de vencimento, em 07/03/2012, evidenciando assim o descumprimento do acordo por parte do Consumidor Reclamante. Portanto, a notificação enviada ao Consumidor em 14/03/2012, referente ao não pagamento da fatura de 10/01/2012, constituiu um exercício regular de direito por parte da Recorrida.

Por fim, apesar da alegação de que a prova apresentada nas páginas 106/107, que demonstra o descumprimento do acordo, teria sido unilateralmente produzida, é importante ressaltar que essa prova foi submetida ao contraditório durante a tramitação dos autos, sendo de notar, contudo, que a Recorrida não contestou essa prova, o que evidencia o descumprimento do acordo por parte do Consumidor. Portanto, o tema em questão não merece discussão nesta Instância Revisora, impondo-se rejeitar a pretensão recursal reformatória.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, confirmando a Sentença e, consequentemente, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.